Tribunal: STF
Processo: AI 292698
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
LUCRO LÍQUIDO. SÓCIO QUOTISTA. TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL.
ACIONISTA DE SOCIEDADE ANÔNIMA. Lei nº 7.713, de 1988, artigo 35.
              I. - Acórdão recorrido de conformidade com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
             II. - RE inadmitido. Agravo improvido.